Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA DETERMINADO ATO PROCESSUAL. CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil.
2. A efetiva demonstração da debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido.
3.. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa.
4. Os documentos carreados demonstram que há indícios que a parte está atravessando uma crise financeira;4,1 No entanto, não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.
5. O art. 98 do Código de Processo Civil determina que a gratuidade de justiça compreende taxas e despesas processuais, podendo este benefício ser concedido em todo ou em parte para determinado ato judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade apenas para o recolhimento das custas processuais.